Tribunal: TJES
Processo: 5008674-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008674-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: HUDSON LEANDRO DOS REIS MORAES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre cancelamento imotivado de passagens aéreas. Afirmam os autores ter adquirido passagens aéreas de ida e volta do Rio de Janeiro/RJ para Lisboa (Portugal) e tiveram alguns contratempos antes do voo, mas a todo momento eram informados de que as passagens estavam confirmadas. Alegam, porém, que foram impedidos de embarcar sem justificativa plausível, e não obtiveram o ressarcimento dos valores pagos pelas passagens. Pugnam pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais de R$ 8.101,94 e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a ré no pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 7.707,76 e de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 a cada autor. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Por sua vez, em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção da sentença.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Em análise dos autos, nota-se que, embora a requerida alegue que não houve problemas com as passagens dos autores, é incontroverso que os requerentes não embarcaram. Outrossim, há provas de que os demandantes estavam no aeroporto de partida, com a antecedência necessária em relação ao voo (id. 8308413). A requerida, por outro lado, não comprovou as alegações contidas em sua contestação. A tela sistêmica não é documento hábil para tanto, conforme decidido pelo juízo de origem.

(5).
Assim, diante do cancelamento imotivado das passagens dos autores, é dever da ré ressarcir os valores pagos, bem como os danos materiais apontados na sentença recorrida. Sobre o ressarcimento dos valores das passagens, há provas suficientes nos autos para comprovar seu pagamento, pois, embora tenha ocorrido o cancelamento das cobranças em determinado momento, posteriormente a cobrança voltou a ocorrer e foi paga (id. 8308413 – fls. 1 a 9).

(6).

O dano moral também encontra-se configurado, vez que a situação narrada nos autos caracteriza a falha na prestação do serviço e extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, está de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos. Considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não cabe qualquer redução.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)